Tribunal: TJES
Processo: 5000097-28.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-28.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO HENRIQUES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000097-28.2025.8.08.0037.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOAO HENRIQUES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. ANULAÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da fatura referente ao mês de novembro de 2024, no valor de R$ 1.358,59 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) , bem como a nulidade do acordo de parcelamento nº 8900922751, determinando a reemissão da fatura com base na média aritmética de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) que a medição foi regular e que o recorrido não comprovou qualquer irregularidade; (ii) que a inversão do ônus da prova foi indevida; (iii) que a determinação de refaturamento com base na média de consumo não encontra amparo na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; e (iv) que não há dano moral indenizável, por ausência de inscrição em cadastros restritivos ou corte no fornecimento de energia, configurando-se mero inadimplemento contratual.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresenta óbice ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença, bem como requer a majoração dos danos morais e reembolso em dobro das quantias referentes ao parcelamento em suas contrarrazões.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

Não conheço
dos pedidos de majoração da indenização por danos morais e de restituição em dobro formulados pelo recorrido em sede de contrarrazões. Isto porque, o sistema dos Juizados Especiais Cíveis não admite o recurso adesivo, onde a inércia em interpor recurso inominado próprio no prazo legal de 10 (dez) dias, resulta na preclusão temporal do direito de recorrer.

6.

Destaco, preliminarmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

7.

Adentrando ao mérito,
constata-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem. Isto porque, a recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus de provar a regularidade da cobrança, falhando em demonstrar a legitimidade do consumo irregular. O débito questionado (R$ 1.358,59) se mostra manifestamente desproporcional à média de consumo do recorrido (R$ 200,00 a R$ 300,00), o que ratifica a verossimilhança das alegações do consumidor.

8.

É incontroverso que a fatura questionada destoa de forma expressiva do histórico de consumo do autor, circunstância que impunha à concessionária o ônus de comprovar, a regularidade da cobrança. Todavia, a recorrente limitou-se a alegações genéricas de acúmulo de consumo ou eventuais falhas internas, sem qualquer respaldo concreto nos autos.

9.

Nessa esteira, não se pode transferir ao recorrido o ônus de suportar cobranças destoantes de sua média histórica sem a devida comprovação técnica, sobretudo em se tratando de relação de consumo em que prevalece o princípio da boa-fé objetiva e a proteção do consumidor.
Desse modo, a documentação apresentada pela empresa revelou-se insuficiente para justificar o salto abrupto de consumo, impondo-se a manutenção da declaração de nulidade da fatura e do parcelamento.

10.

Quanto a determinação de refaturamento com base na média aritmética de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, trata-se de solução justa e equânime, que encontra respaldo no art. 255, inciso II, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, aplicado analogicamente ao caso concreto, diante da ausência de comprovação da regularidade da medição pela concessionária, demonstrando o acerto da solução adotada na sentença.

11.

Noutro giro, quanto aos danos morais,

verifico que a sentença comporta reforma. Em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz a demonstração dos danos morais sofridos, desse modo, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da
ponderação do razoável
, reclamando-se que a lesão detenha
caráter relevante
, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

12.

Com efeito, a mera discussão sobre a exigibilidade do débito, não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, pois a mera cobrança indevida não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

13.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão objurgada, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

14.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

15. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)